Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. PROVA DA POSSE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL ANTERIOR À CESSÃO. ALGUNS CEDENTES COMO PARTES. ART. 109, § 3o, CPC. CAUTELAS MÍNIMAS ANTES DA AQUISIÇÃO NÃO TOMADAS. RISCO ASSUMIDO PELO CESSIONÁRIO. COMPOSSE. INEXISTÊNCIA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos de terceiro, que julgou o pedido improcedente. 1.1. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença. Afirma que há entre os litigantes uma relação jurídica de composse, relativamente aos imóveis partilhados, dentre eles os discutidos nesta lide. Alega que se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores, nos termos do art. 1.199 do Código Civil. Aduz que juntou aos autos documentos comprobatórios de posse em nome de Iva Rodrigues Ferreira e que demonstram a cadeia sucessória de imóvel. Defende que o caráter fático predomina na posse, por isso é necessário que o autor comprove o ato ou o negócio jurídico que lhe conferiu o direito de possuir o bem.
2. Ao tratar dos embargos de terceiro, o art. 674 do CPC estabelece que “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” 2.1. E o art. 1.210 do Código Civil prescreve que “o possuidor tem direito ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. 2.2. É cabível o manejo de embargos de terceiro, quando o autor alega que está a sofrer ameaça de constrição sobre bens cuja posse afirma ter.
3. Conforme exposto na sentença, não existe lapso temporal livre e desembaraçado de exercício da posse por parte do embargante a fim de corroborar a sua boa-fé, uma vez que os lotes pleiteados já se encontravam sob litígio judicial desde antes da celebração da cessão de direitos ao embargante. 3.1. De acordo com os autos, a cessão de direitos de Diego Antônio, Breno, Diego e Sinete Dalila para o embargante, Henrique, foi celebrada em 05/06/2007, mais de 2 anos após a distribuição da ação de reintegração de posse ocorrida em 15/02/2005, em que constam como réus alguns dos cedentes. 3.2. De acordo com o CPC: “Art. 109. (...) § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.”
4. Nesse contexto, o embargante não comprovou que tomou as cautelas mínimas necessárias para a aquisição de direitos sobre o bem de modo a assegurar-se de que a Sra. Ivone detinha posse justa sobre o imóvel localizado em área pública cujos direitos estavam sendo cedidos, assumindo o risco do negócio caso a cadeia possessória fosse irregular. 4.1. Precedente: “(...) 2. In casu, carece de verossimilhança os argumentos sustentados pela agravante, quanto ao direito de obter, em sede de embargos de terceiro, a manutenção da posse do imóvel objeto do litígio, notadamente porque quando adquiriu os direitos de posse da unidade imobiliária, o bem já era objeto da ação de reintegração de posse movida pelo agravado, de forma que também se submete aos efeitos da sentença proferida na ação reintegratória, já transitada em julgado, ante à expressa dicção do art. 42, §3o do CPC. 3. A alegação da agravante de que desconhecia a existência de litígio sobre o bem não autoriza a concessão da tutela antecipada vindicada, já que inverossímil, uma vez que, além de não comprovada, é notório que a aquisição de bem imóvel exige do adquirente a adoção de cautelas mínimas para aferir a disponibilidade do bem, tratando-se, portando, de alegação que não se pode presumir legítima, à míngua de prova efetiva da sua ocorrência. (...)” (20150020144202AGI, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 9/11/2015). 4.2. Dessa forma, não se trata de composse como pretende o apelante, uma vez que ele não conseguiu comprovar a sua posse, restando válida apenas a do embargado.
5. Apelo improvido.